Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717000-07.2022.8.07.0009 APELANTE: AUCILENE BASILIO DA SILVA APELADO: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por AUCILENE BASÍLIO DA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por PÁTIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA. A apelante requer, de início, a concessão da gratuidade de justiça, alegando, para tanto, que é hipossuficiente nos termos legai, sem, contudo, colacionar aos autos documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira (Id.48699948 – fls. 4 a 6) Em sede de contrarrazões, a parte apelada apresenta impugnação ao pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a parte apelante não apresentou documentos suficientes que justifiquem. (id. 48699952). É o relatório. Decido. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do apelante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Tratando-se de empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, conta e água, luz, aluguel e condomínio, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator